Tribunal: TJDFT
Processo: 0732328-24.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL.DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE AMEAÇA, FURTO QUALIFICADO E DISPAROS DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADOS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL, CONSEQUENCIAS DO CRIME E CULPABILIDADE. VALORIZAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença de mérito a qual condenou os réus pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 147, caput, e 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal, e do artigo 15, caput, da Lei 10.826/03, por duas vezes, tudo na forma do artigo 69 do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 03 questões em discussão: (i) verificar se as provas dos autos são suficientes para lastrear a condenação dos réus pelas condutas imputadas na denúncia; (ii) se a dosimetria foi corretamente apurada; (iii) se os réus fazem jus a critério mais benéfico de apuração da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade dos crimes descritos na denúncia foram satisfatoriamente demonstradas nos autos por meio de documentos, vídeos e provas testemunhais. 3.1. A jurisprudência deste egrégio TJDFT confere especial relevância à palavra da vítima em delitos patrimoniais, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova. Precedentes.
4. Os depoimentos prestados por agentes das forças de segurança pública, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade. 4.1. Isto se destaca ainda mais quando não são produzidas provas mínimas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos.
5. Embora o Superior Tribunal de Justiça, em julgado repetitivo, tenha decidido que "a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)” (REsp n. 1.888.756/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, DJe de 27/6/2022 – Tema 1087), a jurisprudência admite a sua utilização para fins de exasperação da pena-base, diante da maior reprovabilidade da conduta. Precedentes.
6. A jurisprudência desta Corte entende que a prática de crime durante o cumprimento da execução penal é motivo idôneo para valorar negativamente a conduta social do agente.
7. A valoração negativa das consequências do crime é justificada diante do intenso abalo psicológico experimentado pelas vítimas, que extrapola as consequências típicas do delito.
8. Na segunda etapa da dosimetria, apurando-se que o réu é multireincidente, com 04 (quatro) condenações transitadas em julgado, a jurisprudência admite a utilização de critério mais rígido para aumentar a pena, diante de individuo que demonstra total desprezo as regras de boa convivência social. Precedente.
9. O réu não possui direito subjetivo à adoção de critério de dosimetria que lhe seja mais favorável, exigindo-se apenas que seja proporcional a conduta criminosa que foi praticada.
10. Apurando-se que as penas de multa foram apuradas de forma desproporcional, procede-se a sua redução.
IV. DISPOSITIVO
11. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.